Tribunal: TJES
Processo: 5015103-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015103-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI IZABEL RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015103-51.2024.8.08.0024

RECTE.: MARLI IZABEL RODRIGUES DE SOUZA

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. HIPÓTESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFASTAR EXTINÇÃO. CAUSA MADURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. CONDENAÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13469196. Contrarrazões Id. 13469201.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13469196), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13469184), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita.”

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer/não fazer c/c repetição indébito c/c indenizatória por danos morais, em que a parte autora afirma, em síntese, que verificou descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 82,08 referente a cartão de crédito consignado. Narra que não se recorda da contratação desta modalidade, pois sempre contratou empréstimo consignado e não esse tipo de cartão. Sustenta que os descontos se iniciaram em 01/2026, somando até a data da propositura da ação o valor de R$ 8.839,70. Postula pela declaração e inexistência do débito, devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, além de reparação moral.

O Juiz de primeiro grau entendeu que a autora nega a contratação, contudo, há nos autos contrato assinado pela promovente (Id. 13469021), devendo ser analisada a autenticidade do documento, o que necessitaria de prova pericial, afastando a competência dos Juizados Especiais.

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo,
alegando que o juízo
a quo
deixou de analisar o adiantamento à inicial onde resta indicado as incongruências do contrato, apontando ainda que não se desconhece a assinatura, apenas que acredita ter solicitado o empréstimo consignado perante correspondente bancário. Além disso, nunca recebeu o plástico, devendo ser reformada a sentença para julgamento do mérito.

Dito isso, em que pese o posicionamento do juízo de origem, entendo que não é necessária a realização de perícia, pois o que se discute não é fraude de contratação, mas sim vício de consentimento, pois a parte autora alegou que queria contratar empréstimo consignado, mas contratou cartão de crédito consignado, e há várias ações nos Juizados Especiais sobre esse mesmo assunto, com a mesma requerida.
Desde a inicial a autora relatou que sempre contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado (Id. 13468999 - Pág. 3). Inclusive no aditamento à inicial, constante no Id. 13469028, ela reforça esse fundamento do vício de consentimento, afirmando nunca ter recebido ou desbloqueado o cartão, e a ré se manifestou sobre essa alegação no Id. 13469033.

Assim,

tenho por cabida a reforma da r. sentença e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, passa-se ao mérito da lide
, sem constituir supressão de instância.

Importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo. Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata. Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

A causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega que sempre contratou empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe foi proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento,
conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrente não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6º, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC
de atestar que a consumidora conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado e a autora alegou desconhecer essa última modalidade.

Da mesma forma, não prospera da mesma forma a alegação de que a consumidora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do requerente acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas à autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do serviço ofertado, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela parte recorrida.

De outra quadra, quanto à aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,
pelo que se vota para reformar a sentença e aplicar o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a invalidação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autora),
motivo pelo qual voto para reconhecer a existência de vício de consentimento no contrato objeto dos autos nº 10936318, obrigando o réu BANCO BMG a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condena-se ainda ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos valores descontados, em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC) e correção monetária pelo índice da Corregedoria local a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), consigno por fim que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Permito, outrossim, a compensação de valores que a requerente não comprove a utilização e não restituição (saque), consignando que tal questão deverá ser debatida em sede de execução.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que seguramente vai de encontro com a dignidade da requerente enquanto consumidora,
até porque, caso não buscasse o Poder Judiciário, os descontos se dariam
ad eternum
, imbróglio que e demonstra capaz de gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a simples demonstração do ilegal (
in re ipsa
),
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
a fim de reformar
in totum
a r. sentença para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS e reconhecer vicio de consentimento no contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo, CONDENANDO o réu BANCO BMG S.A. a baixar o negócio jurídico nº 10936318, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), CONDENO ainda ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos valores descontados, em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC) e correção monetária pelo índice da Corregedoria local a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), consigno por fim que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Permito a compensação de valores efetivamente utilizados pela recorrente e não comprovado a devolução. Por fim, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora e CONDENO o réu BANCO BMG S.A. a indenizar a requerente MARLI IZABEL RODRIGUES DE SOUZA, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)